Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004318-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA APARECIDA ARAUJO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS

IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por professora titular da Universidade do Estado da Bahia – UNEB contra ato atribuído à Reitora da UNEB e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando a implementação, em folha de pagamento, da alteração de seu regime de trabalho para dedicação exclusiva, previamente aprovada pelo Departamento e homologada pelo Reitor, sob alegação de violação à autonomia universitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para pleitear a alteração de regime de trabalho de docente universitário; (ii) estabelecer se a negativa da Administração Pública em implementar a alteração de regime para dedicação exclusiva, aprovada e homologada no âmbito universitário, viola direito líquido e certo da impetrante, em afronta à autonomia universitária garantida constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração do mandado de segurança é adequada, pois se volta contra omissão administrativa específica, e não contra lei em tese, afastando a incidência da Súmula 266 do STF.

A alteração de regime de trabalho dos docentes das universidades estaduais da Bahia depende apenas da aprovação pelo Departamento acadêmico e da homologação pelo Reitor, conforme disposto no art. 20, inciso III, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002, não se exigindo nova aprovação por órgãos da Administração Direta.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, assegura às universidades a gestão administrativa e financeira de seus quadros docentes, de modo que a negativa injustificada da Administração Pública em reconhecer alteração de regime regularmente aprovada e homologada viola direito líquido e certo do docente.

6. Restou comprovado nos autos que a UNEB apresentou adequação financeira e orçamentária para a alteração de regime, afastando argumentos baseados em restrições orçamentárias ou na Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito dos docentes à alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva, respeitadas a autonomia universitária e a existência de dotação orçamentária, com efeitos financeiros apenas prospectivos, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida. Prejudicado o Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 207; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, III, § 4º; Súmulas 266, 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 0022994-17.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, DJE 11.05.2018; TJBA, MS nº 8022078-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, DJE 04.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
80
04318-35
.2024
.8.05.0000
, sendo
Impetrante
MARIA APARECIDA ARAÚJO FIGUEIREDO
e impetrados, o
MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA – UNEB
e o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
CONCEDER
A SEGURANÇA
, na esteira do voto condutor. Prejudicado o Agravo Interno.